Tribunal: TJMT
Processo: 0023341-03.2010.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023341-03.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (APELADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
APELAÇÃO CÍVEL.
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença em ação monitória
.

A apelante sustenta que não houve inércia injustificada, pois promoveu diligências contínuas para a localização de bens do executado. Argumenta que a prescrição intercorrente exige intimação prévia do credor e que o prazo aplicável ao caso é de seis anos, nos termos do artigo 206-A do Código Civil.

Alega violação ao artigo 14 do CPC e ao artigo 24 da LINDB, sob o fundamento de que a sentença aplicou retroativamente a nova redação do artigo 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, sem observar o princípio
tempus
regit

actum
.

Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem; e (
ii
) estabelecer se houve inércia injustificada da parte exequente a justificar a extinção do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente somente ocorre quando há inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável ao título, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de contrato particular é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. O prazo da prescrição intercorrente deve observar o mesmo período, conforme o artigo 206-A do Código Civil.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação do credor para impulsionar o feito, conforme estabelecido pelo STJ (REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
). No caso concreto, a
Cooperforte
foi devidamente intimada, mas demonstrou ter realizado
diversas diligências para a localização de bens do devedor, não se podendo imputar-lhe inércia injustificada.

A mera ausência de localização de bens penhoráveis não caracteriza desídia do credor, mas sim execução frustrada, que não enseja a prescrição intercorrente.

O prazo prescricional deve ser contado a partir do término do prazo de suspensão do processo, acrescido do período de um ano, conforme interpretação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. No caso, não houve paralisação ininterrupta por período superior ao prazo prescricional do título, afastando-se a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva.

A ausência de localização de bens do devedor não caracteriza desídia do credor, mas sim execução frustrada, que não enseja a prescrição intercorrente.

O termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo de suspensão judicial ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme analogia ao artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 206, § 5º, I, e 206-A; CPC,
arts
. 921, § 4º, e 924, V; LINDB, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018; STJ,
AgInt
no REsp nº 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1914456/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 29.11.2021; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto
pela
COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
,
que

declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença
, nestes autos de
ação monitória
, ajuizada em face de
Fausto
André
Da Rosa Migueis
.

Pretende a Cooperativa apelante a reforma da sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação.

Alega que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor, o que no seu entendimento não ocorreu, uma vez que
empreendeu diligências contínuas para a localização de bens do executado.

Argui que a prescrição intercorrente
não pode ser reconhecida de ofício sem prévia intimação do exequente
para impulsionar o feito.

Defende que no caso o
prazo de prescrição intercorrente aplicável ao caso é de seis anos, considerando um ano de suspensão e cinco anos de contagem do prazo, conforme o artigo 206-A do Código Civil.

Argumenta ainda que houve
v
iolação ao artigo 14 do CPC e ao artigo 24 da LINDB, pois a sentença aplicou retroativamente a nova redação do artigo 921, § 4º do CPC, dada pela Lei n.º 14.195/2021, sem observar o princípio
tempus
regit

actum
.

Pede inversão
do ônus sucumbencial, aplicando-se o princípio da causalidade.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 268008284. Preliminarmente, alega a violação à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação cível
interposta p
ela Cooperativa,
contra
Fausto André
d
a Rosa Migueis
, com o objetivo de
reformar a sentença que
declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença
.

Para melhor compreensão da controvérsia, necessário uma breve
excursão
acerca

dos fatos e da marcha

processual
.

O
riginariamente,
cuida-se de ação monitória, fundada no Contrato de Abertura de Crédito, celebrado entre as partes, em
11/10/2006, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 265946271.

Na exordial, diz a Cooperativa credora que através do contrato, o requerido formalizou diversos empréstimos, que foram liberados diretamente na conta, no entanto,
não efetuou os pagamentos no prazo e forma convencionados.

Diante disso, consta pendência no pagamento no montante de R$ 20.053,39, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando o recebimento da quantia.
Colacionou além do contrato (
id 265946271
), demonstrativo de movimentação junto ao id 265946271 – pág. 15
,
demonstrativo
s
de empréstimo (id 265946271 – pág. 16
a 21) e extrato de movimentação da conta (id 265946271 – pág. 22 a 32)
.

A ação foi distribuída em 26/07/2010
e a decisão inicial proferida em 22/09/2010 (id 265946271 – pág. 38).

O requerido foi citado pessoalmente
em 14/11/2012
, tendo as partes apresentado
minuta de acordo
(id 265946271 – pág. 70/72), devidamente homologado pelo Juízo singular
(id 265946271 – pág. 73)
, determinando a suspensão dos autos até
20.03.2016
, aguardando o cumprimento integral do ajuste vez que para pagamento parcelado.

Na petição de id 26594671 – pág. 75 noticiou a credora o descumprimento do acordo, trazendo cálculo da dívida atualizado e pedindo penhora.

Deferiu o Juízo a busca de bens (id 265946272 – pág. 02), em 26/08/2016.

A Cooperativa requereu a suspensão dos autos em 26/05/2017 (id
265946272 – pág.
29
).

Considerando que o acordo foi homologado, na decisão de i
d 265946272 – pág.
37/38, o Juízo singular chamou o feito à ordem para retificação da classe processual para “cumprimento de sentença”
,
deferiu o pedido de suspensão
e determinou o arquivamento dos autos, aguardando impulsionamento da credora,
em 06/02/2018.

Na petição de id
265946272 – pág.
53/55, protocolada em 20/05/2019, a Cooperativa credora pediu o desarquivamento e a adoção de diversas medidas de busca (
Infojud
,
Renajud
,
Serasajud
, SREI, Cartórios), objetivando o andamento do feito e a localização de bens do devedor passíveis de penhora.

Conforme decisão,
id 265946272 – pág.
56/58, o Juízo indeferiu a busca de bens e determinou à credora a indicação de bens desembaraçados (19/09/2019).
Contra a decisão interpôs a Cooperativa recurso de agravo de instrumento (de nº 1015789-78.2019.8.11.0000)
, tendo o Juízo
‘
ad quem
’
dado provimento ao recurso para
“
reformar a decisão de base e autorizar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB no impulsionamento da execução, tal como pleiteado pelo agravante
”.

O feito foi digitalizado.

Na continuação
, seguiu a credora requerendo diversas pesquisas de bens junto aos órgãos e sistemas conveniados ao Tribunal.

Na decisão de id 265946295 determinou o Juízo de 1º Grau a intimação das partes para manifestarem acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Pela sentença de id 265946762, ora recorrida, entendeu o Juízo
‘a quo’
pelo julgamento e extinção do feito,
“
com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil
”
.

Pois bem.

De início, trata-se de monitória,
em razão do inadimplemento do
a
pelado quanto ao
Contrato de Abertura de Crédito
firmado entre as partes.

Apura-se que demonstrado na inicial que a
pelado realizou
diversos empréstimos de maneira reescalonada, e, diante do não pagamento, a
a
pelante buscou o Poder Judiciário para satisfação de seu crédito.

Assim, na hipótese, o prazo
prescricional
é
de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art. 206, § 5º, I, do CC).

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença
totalmente procedente, transitada em julgado, dando início ao cumprimento de sentença.

Em 2012, houve a citação do
requerido
, e as partes firmaram um acordo, que foi descumprido em 2015.

Diante disso, a
a
pelante prosseguiu com a execução, realizando diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso.

O Juízo a quo, no entanto, declarou a
prescrição intercorrente
, fundamentando que não houve interrupção do prazo, nos seguintes termos:

"(...) Assim, tenho que no caso em tela não houve a interrupção do prazo da prescrição intercorrente demonstrando que sua decretação é medida imperativa. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil."

De todo o processado, tem-se que, conforme determina o art. 921, §5º do CPC, o Juízo de origem

ordenou a intimação

da parte exequente, a qual foi realizada

perante o seu representante

processual,

conforme

expedientes

registrados

no sistema

judicial

eletrônico.

Desta forma, nota-se que, ao contrário das argumentações, a
Cooperativa
apelante foi devidamente intimada a manifestar

sobre a possibilidade da ocorrência

da prescrição

do direito perseguido.

Da análise minuciosa dos autos verifica-se que merece prosperar as alegações recursais da Cooperativa.

A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

No entanto, considerando que não pacificado o entendimento, e que, no caso dos autos, n
ão se observa a paralisação injustificada dos autos por
período de tempo
superior ao prazo prescricional do título
, deve ser afastada a prescrição intercorrente declarada.

Registra-se que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de contrato de empréstimo, com fundamento conforme dispõe o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)"

Nota-se que a
pretensão
foi ajuizada
antes do advento do prazo prescricional,
tendo
o apelado
sido
regularmente citado, fato este que, por força do estabelecido no artigo 219 do Código de Processo Civil então vigente, interrompe a fluência do prazo prescricional.

Assim, i
nterrompido o curso do prazo prescricional pela citação, convém ressaltar que este não recomeça a fluir logo em seguida, pois, segundo o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, somente se reinicia após o último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da
prescrição intercorrente
, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia do credor.

Nesse contexto, tem-se que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida
no cumprimento de sentença
, sendo observado, em tais casos, o mesmo prazo da prescrição da pretensão
.

O
art. 206

-A, do Código Civil, disciplinou o entendimento acima citado,
in
verbis
:

Art. 206 -A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Outrossim, firmou-se o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1 (um) ano - em aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, devendo sempre ser observado o princípio do contraditório.

Oportunamente, confira-se a ementa do aludido julgado:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

Assim, em conformidade com a lei processual vigente, emerge que a suspensão do curso do processo pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional para a execução do título executivo, e, após o decurso do referido prazo, sem a manifestação da parte exequente é que inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, que na hipótese dos autos é de 05 (cinco) anos, dispensando-se para tanto a intimação da parte credora para dar-lhe ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921 § 4º do CPC/15).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoa
mento de prazo previsto em lei.

Nesse sentido, da análise dos autos apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos,

enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça,
bem como,
tenha sido suspenso,
não transcorreu imobilizado mais de 05 (cinco) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título.

Nesse contexto, é
sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

Considerando que na hipótese não ocorreu a paralisação, deve ser afastada a tese de prescrição intercorrente, que, notadamente não se relaciona à ausência de localização de bens passíveis de penhora, que trata na verdade de execução frustrada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo de Instrumento interposto por Osvaldir Prata Alves Junior contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, sob o fundamento de que não se operou a prescrição do título executivo extrajudicial nem a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Cédula de Crédito Bancário executada foi atingida pela prescrição trienal prevista no art. 205, § 3º, VIII, do CC/2002; e (
ii
) analisar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução, diante da ausência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir
.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário inicia-se a partir do vencimento da última parcela, e não da data do vencimento antecipado da obrigação, conforme precedentes consolidados (
AgInt
no REsp nº 2008305/SP,
AgInt
no
AREsp
nº 1914456/SP).

4. No caso concreto, o vencimento da última parcela ocorreu em 27/06/2014 e a ação de execução foi ajuizada em 09/12/2016, dentro do prazo prescricional de 3 anos. Assim, não há prescrição do título executivo.

5. No que tange à prescrição intercorrente, a Súmula 106/STJ estabelece que a demora no andamento do feito por questões inerentes ao próprio mecanismo judiciário não pode ser imputada ao credor para configurar a inércia.

6. A parte exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora em 19/05/2019, e o executado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade em 20/09/2021. Desde então, os autos ficaram pendentes de apreciação, sem inércia do credor, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a Cédula de Crédito Bancário inicia-se no vencimento da última parcela pactuada, não sendo alterado pelo vencimento antecipado da obrigação. A prescrição intercorrente, conforme previsão original do art. 921 do CPC, somente ocorre mediante inércia injustificada do credor, não sendo imputável ao exequente a demora processual causada pelo próprio mecanismo judiciário.”

Dispositivos relevantes
citados: CC/2002, art. 205, § 3º, VIII; CPC/2015, art. 921, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1914456/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 29/11/2021; Súmula 106/STJ.

(N.U 1027059-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Se o credor, sempre que intimado, manifestou nos autos em tempo razoável, não tendo o processo permanecido em paralisação continuada e ininterrupta suficiente para a perda da pretensão do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

(N.U 1023206-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 10/06/2024)

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu paralisado os autos por lapso temporal necessário (prescricional - 05 anos) ao reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para
o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025